Tribunal: TJPA
Processo: 0854704-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854704-06.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO DA CUNHA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato de financiamento habitacional. Prescrição. Termo inicial. Data de vencimento da última parcela. Recurso Conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 05/09/2018, decorrente de contrato de financiamento habitacional firmado em 21/01/1992, com pagamento em 300 parcelas, sendo a última em fevereiro de 2017. O autor alega prescrição do débito e requer a declaração de inexistência do negócio jurídico.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de débitos em contratos de financiamento habitacional.

III.

Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança de débitos em contratos de financiamento habitacional tem início com o vencimento da última parcela do contrato, conforme entendimento pacificado no STJ. No caso em análise, o termo inicial da prescrição ocorreu em fevereiro de 2017 e a ação foi ajuizada em 2018, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Tese de Julgamento:
Em contratos de financiamento habitacional, o prazo prescricional para a cobrança do débito inicia-se com o vencimento da última parcela
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 177 do Código Civil de 1916; Art. 2.028 do Código Civil de 2002; Art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC; Art. 98, §3° do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA contra

a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por PEDRO DA CUNHA SILVA, a qual julgou procedente a demanda, declarando prescrita a dívida do financiamento habitacional adquirido pelo autor, com a seguinte parte dispositiva:

Cumpre esclarecer, que a parte requerida nada trouxe para comprovar o alegado, assim, a prescrição é oriunda da inércia da parte que deixou transcorrer o tempo para exigir o seu direito. Nos casos dos contratos de financiamento habitacionais, por tratar-se de contratos de dívidas líquidas por instrumento, o tempo para cobrar a dívida é de cinco anos, a partir do vencimento da última prestação do contrato, conforme determina a Legislação vigente.

No caso dos autos, o falecimento da mutuaria fora em 2010, e considerando que a pactuação foi celebrada em 21 de janeiro de 1992, sem que a COHAB tivesse envidado qualquer esforço para cobrança da quantia.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos art. 487, II do CPC e declaro prescrita a dívida do autor objeto da lide. Condeno o requerido a pagar custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com a devida baixa.

Inconformada, a parte ré/exequente interpôs a presente apelação (ID 2554125) sustentando que o prazo prescricional aplicável ao caso é o vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, e não o quinquenal previsto no CDC. Alega que o contrato foi firmado em 1992, antes da vigência do CDC, e que, nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002, devem ser mantidos os prazos prescricionais da lei anterior, caso já tenha transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Aduz que o prazo prescricional começou a fluir em 11/01/2003, com a entrada em vigor do novo Código Civil, e que, considerando a data de propositura da ação (05/09/2018), decorreram mais da metade do prazo prescricional da lei anterior, que seria de 20 anos.

Ressalta que o prazo final de 300 meses estabelecido no contrato ocorreu em 21/01/2017. Assim, e tratando-se de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional contaria a partir da data da última parcela avençada no contrato. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também se firmou no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que se inicia a partir da data da última prestação do contrato.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e considerar aplicável a cobrança do saldo devedor ao mutuário, sendo, ao final, julgada improcedente a presente ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 6553590).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a qual foi julgada procedente com a declaração de prescrição do débito consubstanciado em financiamento imobiliário firmado entre as partes, em 21 de janeiro de 1992.

O autor/apelado, em 05/09/2018, ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico previsto no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, em razão da prescrição das parcelas compreendidas no período de 2011 a 2016. Requereu a procedência da ação com o recálculo do débito para o pagamento pelo autor e a consequente outorga de escritura pública, bem como, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré/apelante, por sua vez, defende a não configuração da prescrição, em razão da aplicação do prazo vintenário ao caso e, ainda, em razão de o termo inicial da prescrição se dar com o vencimento da última parcela do contrato ocorrido em fevereiro de 2017.

Passo a analisar.

O caso não merece maiores delongas, considerando que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que nas hipóteses de contratos de financiamento habitacionais, o prazo prescricional para a cobrança do débito passa a correr a partir do vencimento da última prestação do contrato, conforme se verifica:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O parcelamento do saldo devedor, nos contratos de financiamento imobiliário, não configura relação de trato sucessivo, pois não referencia prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato.

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024) (grifos nossos)

No caso em apreço, o contrato foi firmado em 21/01/1992, a ser pago em 300 (trezentas) parcelas, sendo a última em fevereiro de 2017. Dito isto, e considerando que a ação foi ajuizada no ano de 2018, não há que se falar em prescrição, sendo irrelevante, no momento, a discussão em relação ao prazo prescricional aplicável à hipótese, se de cinco ou vinte anos.

Em verdade, independentemente da discussão acerca do prazo prescricional aplicável à espécie, mesmo que se considere o prazo prescricional de cinco anos, conforme pleiteado pelo autor e reconhecido em sentença, a pretensão não estava prescrita quando do ajuizamento da presente ação em 2018, tendo em vista que o termo inicial da prescrição ocorreu em 2017.

Feitas estas considerações e constatando ser inegável que quando do ajuizamento da ação não havia transcorrido o prazo prescricional para a cobrança do débito, impõe-se a total improcedência da ação.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar totalmente improcedente a demanda.

Considerando o provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025